Tribunal: TCU
Processo: 022.421/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 10.913/2021TCU2a Câmara, relator o Ministro Augusto Nardes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (06.302.492/0001-56) em face do Acórdão 10913/2021-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro Augusto Nardes, que considerou ilegal o ato de aposentadoria de aposentadoria de Lauro Santiago de Souza e Silva (XXX.302.998-XX), negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput, e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (06.302.492/0001-56), para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e tornar sem efeito os subitens 9.3 a 9.3.3 do Acórdão 10913/2021-TCU-Segunda Câmara , mantida a ilegalidade do ato e a negativa de registro de aposentadoria do Sr. Lauro Santiago de Souza e Silva (XXX.302.998-XX), conforme o item 9.1 da mesma decisão, o que lhe assegura a manutenção da parcela de "quintos", observada a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a referida parcela indene de absorção por reajustes/reestruturações ulteriores; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e ao Sr. Lauro Santiago de Souza e Silva (XXX.302.998-XX), informando-os de que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.